Tribunal: TJBA
Processo: 8001812-28.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001812-28.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: KATIA VIRGINIA DOS SANTOS SANTA BARBARA e outros (2) Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES (OAB:BA11332-A), GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO (OAB:BA62283-A) AGRAVADO: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA Advogado(s): PAULA PEREIRA PIRES (OAB:BA8448-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 1022, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença de ação de execução de título extrajudicial. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da prescrição da pretensão executória e contradição quanto à interrupção da prescrição por atos administrativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição, quanto à análise da prescrição da pretensão executória e ao aplicar entendimento sobre os efeitos interruptivos de atos administrativos no curso do processo. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou devidamente a questão da prescrição, afastando-a com base na interrupção do prazo prescricional por atos processuais válidos e notificação administrativa. 5. A contradição alegada não se verifica, uma vez que a fundamentação do voto é coerente com a jurisprudência sobre interrupção da prescrição por atos administrativos. 6. O recurso revela mero inconformismo com o julgamento, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não se verificando omissão ou contradição na decisão embargada, são incabíveis embargos de declaração que visem à rediscussão do mérito já apreciado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.° 8001812-28.2020.8.05.0000 contra o acórdão, ID 74720376; Embargante: Kátia Virgínia dos Santos Santa Bárbara e Outros (2); Embargado: Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator